Tribunal: STF
Processo: AI 703610
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS EM FAVOR DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



     Ao apreciar o RE 582.504-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia envolvendo incidência de correção monetária sobre o resgate de contribuições vertidas em favor de entidade de previdência privada (Tema 174). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.